Tribunal: TJMT
Processo: 1005192-85.2023.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005192-85.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALACE JUNIOR DE OLIVEIRA VOLPATO - CPF: 048.371.171-39 (APELANTE), ERVI DE ARAUJO GARCIA - CPF: 010.360.162-77 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE MADEIRAS PERONDI LTDA - EPP - CNPJ: 04.119.669/0001-58 (APELADO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), OBERDAN ASSIS PERONDI - CPF: 875.400.451-91 (APELADO), OBERDAN ASSIS PERONDI - CPF: 875.400.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS ZUFFO - CPF: 083.876.829-69 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANA BIANCATO ZUFFO - CPF: 083.924.999-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA. ARRESTO DE TRATOR. BEM DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DE QUE TERIA ALUGADO TRATOR PARA O EXECUTADO. ARRESTO DO BEM POR INDICAÇÃO DO EXEQUENTE. CAUSA DO ARRESTO QUE FOI ESTA INDICAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE SEQUER TINHA ELENCADO O BEM EM PRIMEIRA CONSTATAÇÃO. EXECUTADO CONDENADO PELA CAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO OFERTADA EM QUE RESISTE AO PLEITO DO TERCEIRO/PROPRIETÁRIO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Pela causalidade, quem deu causa ao arresto foi o exequente, que indicou o bem a arresto, e deve sim arcar com as custas, despesas e honorários.

2- Ao tomar conhecimento de todo o imbróglio e, inclusive, da prova da propriedade e do contrato de aluguel, ainda resistiu à pretensão, conforme se vê de simples leitura da impugnação ofertada.

3- Por todo o lado que se olhe, a condenação em sucumbência contra o exequente/embargado está correta, coerente, proporcional e razoável, atendendo ao princípio da sucumbência e da causalidade.

4- Os elementos dos autos revelam provas suficientes da causa da ação, que se de por conduta do apelante, de maneira que a produção de provas seria medida desnecessária, que apenas retardaria o bom andamento do feito, não havendo que falar em cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005192-85.2023.8.11.0040

APELANTE: WALACE JÚNIOR DE OLIVEIRA VOLPATO

APELADO: INDÚSTRIA DE MADEIRAS PERONDI LTDA - EPP e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
WALACE JÚNIOR DE OLIVEIRA VOLPATO
contra sentença em Embargos de Terceiro no 1005192-85.2023.8.11.0040 - 2a Vara da comarca de Sorriso
/MT, ajuizada por
INDÚSTRIA DE MADEIRAS PERONDI LTDA - EPP e outros,
em que se julgou “
PROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, [...] para determinar o
cancelamento do arresto
efetivado na certidão de ID 116831407 dos autos n. 1001989-18.2023.8.11.0040, sobre a máquina agrícola New Holland, modelo T8.385 4X4, ANO 2018, número de série NH34C400796, número de motor 45178, chassi número HCCZ8385ADCN17139, convolando em definitivo a r. decisão liminar
” (id. 207977400).

A parte apelante afirma que “
o arresto se deu de forma legal e coerente com todos os critérios de concessão de medida liminar, como já destacado anteriormente, pois o Recorrente detinha a posse PROVISÓRIA DO BEM, sendo nomeada depositária fiel, podendo o arresto ser REVERTIDO sem qualquer prejuízo a parte executada ou a terceiros
”.

Declara que “
Nos autos executórios a parte foi devidamente citada, porém permaneceu inerte, não informando em nenhum momento nos autos que o trator arrestado não era seu, nem no momento do cumprimento da liminar por oficial de justiça, muito menos no prazo legal de 15 úteis após a sua citação. Não teria como o oficial de justiça saber quais bens eram alugados ou não, pois o proprietário/detentor da posse não informou em nenhum momento durante a diligência, conforme certidão do Oficial de Justiça que encontra-se anexada ao atual Recurso
.”

Expõe que “
o arresto se deu de forma coerente aos documentos e realidade apresentada nos autos principais, além do mais, não gerou prejuízo à embargante, pois o bem estava alugado e não havia findado o prazo da locação, conforme contrato de locação apresentado pela própria apelada no, razão pela qual merece provimento o presente recurso a fim de reformar decisão que condenou a parte apelante em custas e honorários sucumbenciais
.”

Aduz que “
pugnou pela produção de prova testemunhal (id 123994117 - Manifestação) a fim de corroborar com as provas documentais apresentadas (Certidão de Cumprimento de Arresto do Oficial de Justiça, Certidão de Depositário Fiel) que em nenhum momento foi suscitado que o Trator arrestado não pertencia ao executado Marcos Zuffo. Porém, o magistrado a quo considerou apenas o pedido do embargante que pugnou pelo julgamento antecipado da lide
”.

Sustenta que “
Houve, certamente, cerceamento de defesa, pois na sentença o magistrado sequer deferiu ou negou o pedido de produção de prova testemunhal
”.

Diz que de “
crucial importância a produção de provas testemunhais no caso telado, pois, apelante deseja que os policiais e o oficial de justiça que acompanharam todo o caso esclareçam as circunstâncias em que ocorreu o arresto, mormente porque se tratam todos de servidores públicos que gozam de presunção de veracidade em suas declarações
”.

Fala que “
não haverá condenação da parte embargada - a qual promovia execução com efetivo arresto em desfavor de locatário de bem, pois não foi apresentado nenhum contrato de locação ou qualquer comprovante que atestasse que o trator não lhe pertencia
”.

Argumenta que “
Na imputação dos ônus sucumbenciais, deve-se levar em consideração o princípio da causalidade, segundo o qual responde por tais verbas aquele que deu causa ao processo, ou seja, inicialmente, o executado nos autos principais, que não cumpriu com as obrigações pactuadas em Cédula de Produto Rural (CPR)
”.

Em suma, requer “
1. O recebimento do presente recurso bem como a intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC; 2. A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a devolução dos autos em sua origem para produção de prova testemunhal diante do cerceamento de defesa; 3. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento deste Tribunal, pugna pela reforma da sentença pela NÃO CONDENAÇÃO do Apelante em honorários e custas sucumbenciais que foram fixadas sob 10% do valor, diante do princípio da causalidade fazendo-os recair sobre o executado nos autos principais
” (id. 207977404).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 207977410).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outros
, em face de sentença proferida em Embargos do Devedor no 1004788-14.2021.8.11.0037 - 3a Vara de Primavera do Leste/MT, movida contra
LUCIA MARIN e outros
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

A propriedade do bem em favor da embargada, embargante, foi comprovada (id. 207978197), bem como que alugou o bem para o executado (id. 207978198; id. 207977350).

Por certidão de oficial de justiça, ao se tentar proceder arresto, evidencia-se que o exequente, por seu advogado, estava presente no ato, e tomou conhecimento de alguns bens do executado, mas também que haviam bens que não lhe pertenciam, como o trator frendt 939-385CV:

“CERTIDÃO - NEGATIVA DE ARRESTO E CITAÇÃO

Processo n.o 1001989-18.2023.8.11.0040

Certifico que, em cumprimento ao mandado expedido dos Autos acima epigrafados, no dia 31/03/2023 as 11h30 compareci no endereço mencionado no r. mandado, qual seja: FAZENDA SÃO RAFAEL I, nesta ocasião, estive acompanhado dos Sres/as: Ludmila Curtarelli, Oficial de Justiça desta Comarca, do autor e do Advogado Dr. Mathis Haley, além da guarnição da Policia Militar, comandada pelo Tenente Ednaldo.

Estando no galpão da sede da fazenda, com o devido cuidado para não acessar a área residência, fomos recebidos por dois funcionários, e eles afirmaram que os requeridos e o gerente não se encontravam, e que havia parado a colheita, pois a colheitadeira estava quebrada, além das fortes chuvas que atrapalharam o término da colheita.

Realizei a comunicação da ordem, e em seguida averiguamos o Talhão 01, área mencionada no anexo 04 do mandado e carta de anuência, portanto área que seria arrestada.

Os dois funcionários voluntariamente nos acompanharam, mostrando a área, enquanto realizei a conferencia no aplicativo de mapa de localização em tempo real, percorrendo todo o perímetro frontal da área.

Porém, após verificação in loco e conforme informação prestada pelos funcionários, de que restavam apenas aproximadamente vinte hectares a serem colhidas naquele talhão, e que os grãos colhidos eram de baixa qualidade, sendo poucos em pé.

Diante da análise do autor, ele preferiu não realizar o arresto, pois não lhe traria benefício, devido a pouca quantidade e qualidade do produto, não compensando devido ao alto custo para colher, considerando a enorme distância da fazenda e o gasto com maquinários.

Questionados sobre a destinação da colheita, os funcionários firmaram que não sabiam para qual armazém ou fazenda foram transportados.

Na sede da fazenda, visualizamos alguns maquinários, que estão nas proximidades do galpão de maquinas e conforme informações de terceiros, que não se identificaram, eles pertencem ao requerido, sendo que
apenas o Trator Fendt 939-385CV pertence a outra pessoa
, mas está com ele com a intenção de compra definitiva, conforme lista abaixo:

01. Trator Fendt 939-385CV

01. Pulverisador Case Patriot 350-2008 01. Escavadeira Pc-SDLG-Model LG6150E-2021

01. Colheitadeira John Deere 9675TS-2008

01. Pá Carregadeira Maxxor 957H-2012

01. Cavalo Scania/R-124 GA400 4x2 NZ-2004.

Além disso, DEIXEI DE CITAR os Sres. MARCOS VINICIUS ZUFFO e NATANA BIANCATO ZUFFO, pois não consegui contato por meio digital, não houve resposta pelo número: 66 9281-1308.

Realizei vídeos e imagens fotográficas que está no arquivo anexo, trazendo informações sobre a área e maquinários.

Por fim, a guarnição da PM não fez uso da força, pois não houve resistência.

O referido é verdade e dou fé.”
(id. 207977356).

Observa-se que, da relação dos bens descritos pelo oficial de justiça, ainda não há o trator do ora embargante, objeto de arresto, pois apenas relatou a existência de “
01. Trator Fendt 939-385CV

01. Pulverisador Case Patriot 350-2008 01. Escavadeira Pc-SDLG-Model LG6150E-2021 01. Colheitadeira John Deere 9675TS-2008 01. Pá Carregadeira Maxxor 957H-2012 01. Cavalo Scania/R-124 GA400 4x2 NZ-2004.”

Com o informado pelo meirinho, o exequente logo peticionou nos autos de execução e, ignorando a informação repassada no momento da primeira constatação, solicitou o arresto de outro bem não descrito na certidão, elencando por sua conta e risco o trator objeto de litígio, apontando como bem que seria do executado.

Eis o pedido do exequente, em que claramente pede o arresto do bem do ora embargante, trazendo para si, portanto, toda a culpa pelo arresto, advindo do deferimento posterior do seu pedido pelo juízo de primeiro grau (id. 114830947 – execução 1001989-18.2023):

“
WALACE JUNIOR DE OLIVEIRA VOLPATO
, já devidamente qualificado nos autos, vem respeitosamente por intermédio de seu advogado e bastante procurador que esta subscreve, perante a conspícua e preclara presença de Vossa Excelência, em face da certidão do meirinho acostada aos autos sob o ID 114451279, expor e manifestar nos seguintes termos:

DOS FATOS E DO DIREITO

MM. juiz, de tudo quanto consta nos autos depreende-se que o devedor com o fito de obter vantagem financeira simulou uma plantação de soja criando um cenário objetivando iludir o credor e outros, para tomar dinheiro através da venda antecipada de grãos que sabidamente não entregaria, agindo de forma premeditada e ardilosa consoante já demonstrado na peça portal e documentos.

Deferida a liminar vindicada pelo credor, o oficial de justiça esteve in loco para cumprimento do mandado, onde constatou a baixa quantidade e qualidade dos grãos de modo que o valor dos mesmos não cobre sequer as despesas de óleo diesel para colheita.

No local, o meirinho constatou ainda ser o devedor proprietário de maquinários elencados e fotografados pelo oficial de justiça, quais sejam

01. Trator Fendt 939-385CV

01. Pulverisador Case Patriot 350-2008 01. Escavadeira Pc-SDLG-Model LG6150E-2021

01. Colheitadeira John Deere 9675TS-2008

01. Pá Carregadeira Maxxor 957H-2012

01. Cavalo Scania/R-124 GA400 4x2 NZ-2004.

Notadamente é de conhecimento do exequente que na propriedade rural ainda há outro equipamento, qual seja, um trator T8 New Holland.

Excelência, evidente a habilidade do devedor de esquivar-se da justiça e lesar patrimônio de terceiros o que reclama ação enérgica do poder judiciário para coibir tal prática.

Neste contexto imperioso para salvaguardar o direito do credor o arresto de pelo menos dois dos maquinários elencados pelo meirinho, ou qualquer outro de encontrado na FAZENDA SÃO RAFAEL, como meio de assegurar a execução.

Insta salientar que ao checar o acesso de terceiros nos autos, percebe-se que diversos causídico têm acompanhado o andamento do feito possivelmente sob ordens do devedor, e este por sua vez, tem se esquivado da citação.

Certamente, ao sentir os efeitos da ação da justiça com o arresto de bens (maquinários) rapidamente o devedor comparecerá nos autos, com celeridade, possibilitando o prosseguimento do feito e consolidação da justiça.

A fumaça do bom direito e o perigo da demora estão bem delineados na peça inaugural e ainda há de se considerar a facilidade com a qual o devedor possa se desvencilhar ou ocultar os poucos bens de que dispõe, máxime em face da má fé a todo tempo demonstrada e reiterada.

A demora, tornará infrutífera a presente execução, de modo que, imperioso o deferimento dos pleitos aqui formulados.

DOS PEDIDOS

Isto posto REQUER respeitosamente:

1-
Deferido cautelarmente o arresto
de pelo menos dois maquinários encontrados na Fazenda São Rafael a escolha do exequente dentre os seguintes:

01. Trator Fendt 939-385CV

01. Pulverisador Case Patriot 350-2008 01. Escavadeira Pc-SDLG-Model LG6150E-2021

01. Colheitadeira John Deere 9675TS-2008

01. Pá Carregadeira Maxxor 957H-2012

01. Cavalo Scania/R-124 GA400 4x2 NZ-2004.

01. Trator T8 New Holland.

2-NA AUSÊNCIA DESTES NO LOCAL, O ARRESTO DE QUALQUER OUTRO BEM CAPAZ DE GARANTIR A EXECUÇÃO;

3. Considerando que os equipamentos foram fotografados, caso o meirinho constate que tais maquinários tenham sido ocultados em área vizinha lhe seja autorizado ainda assim proceder o arresto;

4. Por ocasião do cumprimento do arresto pleiteado seja empreendida nova tentativa de citação pessoal.

5- Seja determinado o prosseguimento do feito em segredo de justiça para efetivação dos pleitos ora formulados.

Termos em que,

Pede deferimento.

Sorriso/MT, 11 de abril de 2023

Mathis Haley Puerari Pedra

OAB/MT no 22.764
”

Depois, adveio a decisão deferindo seu pedido:

“[...] Diante de todo o exposto, DEFIRO a concessão da tutela de urgência pleiteada e determino o ARRESTO de tantos bens maquinários quanto bastem para o pagamento da dívida, observando-se aqueles apontados pela parte exequente, nomeando ela fiel depositária do bem, não podendo desfazer dos veículos sem prévia autorização judicial.

PROCEDA o Oficial de Justiça AUTO DE AVALIAÇÃO E CONSTATAÇÃO de cada máquina, com fotos.

Defiro ainda, caso necessário, reforço policial ao oficial de justiça que irá cumprir a ordem nesta exarada.

No mais, INTIME o exequente para em 15 dias, INDICAR como pretende CITAR o executado, não localizado, e se pretende a citação POR HORA CERTA, o que desde já fica deferido, diante dos indícios de ocultação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

Depois, o arresto:

“CERTIDÃO POSITIVA DE ARRESTO

Processo n.o 1001989-18.2023.811.0040

Eu, EVANDRO LUDVIG - Oficial de Justiça Designado, lotado nesta Comarca de Itaúba/MT, CERTIFICO que em cumprimento ao Mandado de Arresto – Busca e Apreensão, procedi da forma subsequente:

Dirigi-me no dia 26/04/2023, no período matutino, até o endereço informado nos autos, qual seja: Fazenda São Rafael I, lugar denominado Cruzeiro do Sul, no Município de Itaúba/MT e, lá estando, em contato com o Funcionário Rafael, esse informou que a propriedade em que estávamos é arrendada para o Sr. Marcos Vinicius Zuffo e que os bens lá existentes são de propriedade do mesmo.

No local havia alguns bens móveis, quais sejam: 1 (um) trator Fendt; 1 (um) pulverizador Case Patriot 350-2008; 1 (um) Escavadeira Pc – SDLG- LG-Model LG6150E-2021; 1 (uma) Colheitadeira John Deere, 9675TS-2008; Pá Carregadeira Maxxor 957H-2012; e 1 (um) Trator T8 NEW HOLLAND, cor azul.

Sendo assim, o arresto de máquinas agrícolas e veículos de propriedade do requerido até a quantidade necessária para a satisfação do débito,
foi ARRESTADO 1 (um) trator New Holland, T8 385
, cor azul, de propriedade do requerido, avaliado, no momento, em aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), conforme pesquisa feita, via telefone, na Empresa Amazônia Máquinas Agrícolas-New Holland em Sorriso /MT, com o Sr. Vanderlei Turani, Gerente da loja.

Assim, calculando o respectivo valor dos bens apresentados no mandado a serem arrestados, determinado pelo Juízo em sede de Liminar, no valor da dívida em R$ 585.160,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil, cento e sessenta reais), situação essa que fez arrestar o Trator, tendo em vista o bem arrestado ser suficiente para garantir o débito.

Ademais, informo, que esse Oficial deixou uma cópia do r. mandado com o Sr. Marcos Vinicius Zuffo, que se apresentou como o devedor/requerido pela Fazenda, o qual apresentou documento e assinou

Ainda, deixo registrado que no momento do carregamento do trator o requerido por várias diversas vezes, proferiu ameaças ao requerente.

O bem descrito acima foi entregue e depositado ao FIEL DEPOSITARIO Sr. WALACE JUNIOR DE OLIVEIRA VOLPATO, Representante da Empresa, que se obrigou a guardar e conservar o bem arrestado até ulterior determinação judicial, conforme auto de arresto e deposito em anexo.

O referido é verdade e dou fé.

DADO E PASSADO, nesta cidade e comarca de Itaúba/ MT, aos 27 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três. Eu,.........Oficial de Justiça Designado, que lavrei, digitei e assino.”
(id. 116831407).

Observa-se que o arresto se deu por atitude do apelante, que tomou conhecimento por conta própria da existência do trator New Holland, T8 385, informou ao juízo e pediu o arresto de bens, elencando este dentre eles.

Portanto, não há que falar que o arresto teria dado por culpa do executado, mas claramente por quem o indicou a arresto, o exequente, que, desprovido de qualquer informação, induziu o juízo a o arrestar, desconsiderando a lista previamente indicada pelo meirinho, que sequer elencava o móvel objeto de litígio.

Deste modo, pela causalidade, quem deu causa ao arresto foi o exequente, que indicou o bem a arresto, e deve sim arcar com as custas, despesas e honorários.

Destaco que o apelante, ao tomar conhecimento de todo o imbróglio e, inclusive, da prova da propriedade e do contrato de aluguel, ainda resistiu à pretensão, conforme se vê de simples leitura da impugnação ofertada (id. 207977383).

Assim, por todo o lado que se olhe, a condenação em sucumbência contra o exequente/embargado está correta, coerente, proporcional e razoável, atendendo ao princípio da sucumbência e da causalidade.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA AO MÉRITO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. PARÂMETRO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que causalidade e sucumbência não se confundem, sendo certo que no caso de embargos de terceiro procedentes, a verba honorária deve ser fixada em favor de quem deu causa à lide, nos termos do já consagrado princípio da causalidade (Súmula 303/STJ). 2. Contudo, também é entendimento desta Corte Superior que não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, mas sim do princípio da sucumbência, quando a parte exequente, ciente da existência de transferência de propriedade do bem, insiste na oposição à pretensão veiculada nos embargos de terceiro, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 3. "A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" ( REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro Raul Araújo, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 4. Na hipótese, de acordo com as particularidades do caso concreto, havendo provimento dos embargos de terceiro e seguindo a regra geral estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 5. Agravo interno não provido
.” (STJ - AgInt no REsp: 1931283 SP 2021/0101432-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

Os elementos dos autos revelam provas suficientes da causa da ação, que se de por conduta do apelante, de maneira que a produção de provas seria medida desnecessária, que apenas retardaria o bom andamento do feito, não havendo que falar em cerceamento de defesa.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024